Tribunal: STF
Processo: RHC 195120
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção passiva, Facilitação de fuga de pessoa presa e corrupção ativa. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. O “art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial” (RHC 131.133, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A orientação do STF é no sentido de que “a confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza teratologia” (HC 100.693, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    6. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    7. De qualquer modo, “[n]ão há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (HC 169.227-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.